Tribunal: TJMT
Processo: 0012818-53.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso Inominado:
0012818-53.2015.8.11.0041
Origem:
JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
ANTONIO LEANDRO PEREIRA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADO. INATIVIDADE. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANTONIO LEANDRO PEREIRA postula pela conversão das férias e licença prêmio em pecúnia, referente aos quinquênios de 03/06/2003 a 02/06/2008 de licença prêmio e de férias proporcionais referente ao período incompleto de 03.06.2012 a 24.01.2013 que não foram gozadas pelo servidor quando em atividade, postulando pelo seu recebimento.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio e férias não gozadas, origina-se do ato da aposentadoria, que é ato complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, segue aresto pertinente: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRESCRIÇÃO A INICIAR-SE APÓS A INTEGRAÇÃO DO ATO. ATUAÇÃO DA VONTADE DO TCU. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CORTE. INÍCIO DO DIREITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. Sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas. Ademais, há de considerar, no caso concreto, que o direito à conversão em pecúnia pretendido foi objeto de deliberação específica do Conselho de Administração desta Corte, por meio do julgamento do Procedimento Administrativo n.o 9165/2008, datado de 3/12/2009, momento aquisitivo a partir do qual se deve iniciar a prescrição. Segurança concedida”. (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).
3. Na espécie, verifica-se que há nos autos informação de que a Recorrida se aposentou em 24/01/2013, sendo que a ação fora proposta em 25/03/2015, ou seja, pouco mais de 02 (dois) anos após o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecidos no Decreto n.o 20.910/1932, razão pela qual não há se falar na ocorrência da prescrição.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pela servidora pública ativa, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).
5. In casu, no período em que a Recorrida alcançou o direito a licença prêmio e férias em questão vigorava legislação em que se autorizava a sua conversão em espécie, por opção do servidor, fazendo jus, portanto, ao recebimento.
6. Nesse contexto, faz jus o Recorrido à conversão em pecúnia do benefício requerido, em virtude da licença-prêmio não ter sido gozada e nem mesmo utilizada em dobro como tempo de serviço para fins de aposentadoria.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
10. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.o, I, do CPC, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma Recursal:
Tratam-se de Recurso Cível contra r. sentença que acolheu os pedidos formulados pelo autor para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de três meses de Licença-prêmio referente ao quinquénio de 03/06/2003 a 02/06/2008,bem como a 8/12 avos de férias proporcionais não usufruídas.
Outrossim, condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Em suas razões recursais o recorrente invoca a prescrição quinquenal relativamente aos créditos anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação em conformidade com o artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, eis que o período aquisitivo da licença-prêmio em 02/06/2008.
deve ser reconhecida em todos os processos manejados contra a Fazenda Pública necessidade de redução dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto que em que pese ostentar personalidade jurídica própria, consistindo em órgão integrante da estrutura administrativa do Estado de Mato Grosso, ainda que goze de autonomia e independência, não deve, destarte ser credora deste em honorário.
O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do julgado em sua integralidade, para tanto aduziu pela inocorrência da prescrição, bem como pela existência do deferimento administrativo para o pagamento das férias e licenças prêmios que constam do pedido.
O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção ministerial, deixando assim de manifestar no presente feito.
O Desembargador Luiz Carlos da Costa, reconheceu a competência absoluta da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e assim declinou da competência a esta Egrégia Turma.
É o relatório.
VOTO:
Colendo pares:
O apelado aposentou-se em 24 de Janeiro de 2013 e no dia 21 de maio do mesmo ano solicitou administrativamente suas férias e licenças não gozadas, tendo ingressado com a presente demanda em 25 de agosto de 2015.
Vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio e férias não gozadas, origina-se do ato da aposentadoria, que é ato complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.
Nesse sentido, segue aresto pertinente:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRESCRIÇÃO A INICIAR-SE APÓS A INTEGRAÇÃO DO ATO. ATUAÇÃO DA VONTADE DO TCU. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CORTE. INÍCIO DO DIREITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. Sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas. Ademais, há de considerar, no caso concreto, que o direito à conversão em pecúnia pretendido foi objeto de deliberação específica do Conselho de Administração desta Corte, por meio do julgamento do Procedimento Administrativo n.o 9165/2008, datado de 3/12/2009, momento aquisitivo a partir do qual se deve iniciar a prescrição. Segurança concedida”. (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012). (Negritei)
Desta feita, não há que se falar na ocorrência de prescrição aos pedidos pugnados pelo apelado na forma pugnado pelo Estado de Mato Grosso.
No que se refere ao pedido de conversão de licenças e férias não usufruídas em pecúnia, vale ressaltar que este é possível, posto que a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público aposentado, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Cumpre destacar que no documento de fls. 33 de Id. 3877348, a própria administração pública reconhece o direito do requerente em receber as férias proporcionais (08/12 – oito doze avos) e 03 (três) meses de licença premio pleiteadas, em informações assim consubstanciadas: “Diante do exposto, opinamos pelo DEFERIMENTO do pedido formulado pelo requente, deferindo-lhe o pagamento das seguintes indenizações: 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio 03/06/2003 a 02/06/2008; férias proporcionais referente ao período incompleto de 03/06/2012 a 24/01/2013.”
Tendo deferido a solicitação de dotação orçamentária para o expediente de pagamento, porém até o ingresso da demanda e até o julgamento do recurso a ação não foi paga administrativamente.
E somando-se ao fato que o apelado não poderá gozar dos períodos em razão de sua aposentadoria, a conversão em pecúnia é medida que se impõe.
Nesse sentido, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritei).
Nesse sentido é posição do Tribunal de justiça de Mato Grosso – TJMT.
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - DESPROVIMENTO.
O marco inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não usufruídas, é a data da aposentadoria.
O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.
A conversão, em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido administrativo.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – SERVIDOR APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - DATADA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - RATIFICAÇÃO
O prazo prescricional para pleitear indenização, referente a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria.
É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. (Apelação/ Remessa Necessária 78064/2016, DES. MARCIO VIDAL, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Julgado em 29/08/2016,Publicadono DJE 09/09/2016
Ao examinar o ato sentencial, em sua plenitude, verifico que o Autor propôs a presente Ação de Cobrança, com vistas a obter a condenação do Estado de Mato Grosso, à conversão, em pecúnia, e ao pagamento dos períodos de férias e de licenças-prêmio não usufruídos.
Ao apreciar a pretensão esposada na inicial, o Magistrado a quo julgou-a, procedente, para determinar ao Requerido/Apelante que procedesse à conversão, em pecúnia, das férias e das licenças-prêmio, dos períodos indicados na inicial, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, ao percentual de 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015 (Id. 3877365).
Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo do órgão vencido, o que implica ratificar integralmente a sentença.
Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição e, no mérito, DESPROVEJO o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame, RATIFICO o ato sentencial.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator